Tribunal: TJES
Processo: 5021776-90.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021776-90.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: RITA DE CASSIA MODENESI FALCAO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. OPERAÇÕES ATÍPICAS E FORA DO PERFIL. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando-a à restituição de R$ 20.034,00 por danos materiais e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A lide versa sobre fraude bancária sofrida por consumidora idosa e portadora de deficiência visual, induzida a erro por criminosos que se passaram por prepostos do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a fraude perpetrada por terceiros mediante engenharia social configura fortuito externo ou interno e se a realização de transações vultosas e atípicas sem bloqueio preventivo caracteriza falha na prestação do serviço bancário, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e fundamenta-se no risco da atividade, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O sistema de segurança do banco apresentou falha ao permitir transações que fugiram completamente ao padrão de consumo da recorrida, que é pessoa idosa, deficiente visual e possui proventos de natureza alimentar. 5. A engenharia social utilizada pelos fraudadores, embora conte com a participação involuntária da vítima, insere-se no conceito de fortuito interno por ser risco inerente à prestação de serviços digitais bancários. 6. A condição de hipervulnerabilidade da autora exige cuidado redobrado da instituição financeira, não sendo razoável imputar-lhe culpa exclusiva quando o banco não adotou mecanismos preventivos eficazes diante de operações atípicas. 7. O dano moral está configurado pela angústia e abalo emocional gerados pela subtração de economias vitais de pessoa vulnerável, sendo o valor fixado razoável e proporcional ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "A inércia do sistema de segurança bancário em detectar e bloquear transações que destoam manifestamente do perfil de consumo do cliente, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis, caracteriza falha na prestação do serviço e configura fortuito interno, não sendo elidida pela tese de culpa exclusiva da vítima em fraudes de engenharia social".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.634.851/SP.

RELATÓRIO.

1. A parte autora narra ser cliente da instituição financeira ré e que, no dia 21 de fevereiro de 2024, recebeu uma ligação de um suposto preposto do banco informando sobre transações suspeitas. Sendo pessoa idosa e portadora de deficiência visual severa, foi induzida a erro por meio de sofisticada engenharia social, o que resultou no resgate de suas aplicações financeiras e na realização de uma transferência via Pix no valor de R$ 20.034,00 para uma conta de terceiro. Sustenta que o banco falhou ao não identificar a atipicidade da operação, que esvaziou suas economias e era incompatível com seu histórico de consumo, razão pela qual pleiteou a restituição do valor e indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo de origem acolheu parcialmente a pretensão autoral. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o banco a restituir a quantia de R$ 20.034,00 a título de danos materiais e a pagar R$ 4.000,00 por danos morais, corrigidos conforme a legislação vigente.

3. Inconformado, o Banco do Brasil interpôs recurso inominado arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva por entender que o dano foi causado por terceiros estranhos à instituição. No mérito, alegou inexistência de falha no serviço, sustentando que as transações foram realizadas com senha pessoal e dispositivo seguro, o que caracterizaria a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Defendeu a ocorrência de fortuito externo e a impossibilidade de responsabilização por golpes de engenharia social, além de impugnar o valor fixado a título de danos morais por considerá-lo exorbitante.

VOTO.

4. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido. No mérito, a controvérsia reside na responsabilidade civil do banco diante do "golpe da falsa central". Conforme as provas dos autos, a recorrida é pessoa hipervulnerável, contando com 72 anos de idade e cegueira severa. Os extratos bancários evidenciam que a movimentação ocorrida no dia 21 de fevereiro de 2024 foi absolutamente anômala, envolvendo o resgate repentino de investimentos e a transferência de vultosa quantia para conta estranha ao convívio da autora.

5. O sistema de segurança das instituições financeiras deve ser capaz de detectar padrões de fraude, especialmente quando envolvem clientes idosos cujos proventos são limitados. A inércia em bloquear preventivamente operações de valor elevado e fora do perfil habitual da consumidora caracteriza defeito na prestação do serviço, conforme preceitua o artigo 14, § 1º, do CDC. A Súmula 479 do STJ consolida que fraudes cometidas por terceiros no âmbito bancário constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica.

6. A tese de culpa exclusiva da vítima não prospera, pois a engenharia social explorou as fragilidades técnicas e de saúde da autora para induzi-la ao erro. O nexo causal entre a falha no monitoramento do banco e o prejuízo material está plenamente configurado. Quanto aos danos morais, a fixação em R$ 4.000,00 mostra-se adequada diante do abalo psíquico causado pela perda substancial de patrimônio alimentar de uma idosa fragilizada, cumprindo as funções pedagógica e compensatória da indenização.

DISPOSITIVO.

7. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

8. Custas e honorários advocatícios pelo recorrente, fixados em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)